Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMISSÃO. VENDA DE VEÍCULO. INSTRUÇÕES DO COMITENTE. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. COMISSÁRIO. VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga - DF, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a pagar ao autor, indenização por danos materiais, na importância de R$ 9.342,89 (nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), mais juros e correção monetária, bem como a obrigação de fazer consistente no pagamento dos débitos que recaem sobre o veículo; e na anotação de venda do bem para si ou para outrem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) a possibilidade de rescisão do contrato verbal com devolução do veículo ao autor; (ii) o direito do autor ao ressarcimento integral baseado na tabela FIPE; (iii) a ocorrência de danos morais; (iv) o direito à concessão de gratuidade da justiça ao réu; (v) a responsabilidade do réu pelos danos materiais sofridos pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato verbal firmado entre as partes é um contrato de comissão, regido pelo Código Civil entre os artigos 693 a 709.
4. Constata-se o descumprimento parcial do contrato, pois, apesar de o comissário ter efetuado a venda do veículo, ele não seguiu as instruções do comitente quanto aos termos da negociação, em especial, à forma de pagamento.
5. Denota-se a impossibilidade jurídica do pedido de devolução do veículo, já transferido a terceiro de boa-fé, conforme art. 694 do Código Civil.
6. Ressarcimento integral com base na tabela FIPE seria enriquecimento indevido, já que o autor quitou apenas parte do financiamento.
7. Não se verifica, in casu, violação dos direitos da personalidade do autor, mas mero descumprimento contratual.
8. A hipossuficiência do réu é presumida, haja vista a atuação da Defensoria Pública em sua defesa desde o início do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. O comissário é responsável pelos danos causados ao comitente em virtude dos atos realizados em desconformidade com a instruções recebidas; 2. O mero descumprimento contratual não viola os direitos da personalidade e não enseja o pagamento de indenização por danos morais.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Civil, arts. 693, 694, 696.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, AgRg no REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.12.2018.